Tribunal: TJBA
Processo: 0504063-86.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0504063-86.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Alexandre de Almeida Santos e outros Advogado(s): FABIO PINTO FERREIRA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA RIOS, DEFENSOR PÚBLICO MARCELO ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotora de Justiça: SAMIRA JORGE Procuradora de Justiça: MARIA AUXILIADORA KRAYCHETE ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO DE ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS E JAILTON CHAVES DOS SANTOS JÚNIOR. PENAS FIXADAS EM 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA, EM REGIME SEMIABERTO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA NO RECURSO INTERPOSTO POR ALEXANDRE DE ALMEIDA DA SANTOS. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA DE ALEXANDRE. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. O NÃO OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA CONSTITUI NULIDADE ABSOLUTA, INDEPENDENTEMENTE DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO, POR CONFIGURAR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. A FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS REPRESENTA O MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA QUE A DEFESA REBATA OS ARGUMENTOS DA ACUSAÇÃO E EXERÇA PLENAMENTE SUA ATUAÇÃO, SENDO SUA SUPRESSÃO UMA VIOLAÇÃO FLAGRANTE AOS DIREITOS DO RÉU. ANULAÇÃO DA SENTENÇA, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS E POSTERIOR PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. 2. DEMAIS PEDIDOS JULGADOS PREJUDICADOS. NÃO ANÁLISE DO MÉRITO. A ANULAÇÃO DA SENTENÇA TORNA PREMATURA A ANÁLISE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS, INCLUSIVE AS SUSCITADAS POR JAILTON CHAVES DOS SANTOS JÚNIOR, PORQUANTO O JUÍZO A QUO DEVERÁ SE MANIFESTAR NOVAMENTE SOBRE O FEITO, O QUE PODERÁ IMPACTAR A DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO. 3. VOTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DEDUZIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA PARA QUE SEJA OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA DO RECORRENTE. DEMAIS PEDIDOS, INCLUSIVE OS DE JAILTON CHAVES DOS SANTOS JÚNIOR, JULGADOS PREJUDICADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504063-86.2019.8.05.0080, em que figuram como apelante Alexandre de Almeida Santos e outros e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DEDUZIDA NO RECURSO DE ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS, determinando a anulação da sentença, a fim de que seja oportunizada a apresentação de alegações finais pela defesa do recorrente, ficando os demais pedidos, inclusive o recurso de Jailton Chaves dos Santos Júnior, prejudicados.